Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-77.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (ADVOGADO), RAVEL GOMES DE SOUSA - CPF: 705.023.051-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), MAYARA RIBEIRO BORGES - CPF: 061.438.011-18 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN MARQUES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FLAGRANTE. HISTÓRICO CRIMINAL. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Ravel Gomes de Sousa, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iii) a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e individualização da conduta do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos e contemporâneos, extraídos das circunstâncias do flagrante.
4. O paciente foi abordado em local notoriamente utilizado para a traficância, no período noturno, sendo encontradas porções de cocaína ocultadas no calçado, numerário em espécie e aparelho celular.
5. A forma de ocultação da droga, o local da abordagem, o histórico criminal e a companhia de coautuado submetido a monitoramento eletrônico evidenciam indícios suficientes de autoria e risco de reiteração delitiva.
6. Demonstrada a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se necessária a custódia para garantia da ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. A análise aprofundada da autoria e da destinação mercantil da droga é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando amparada em fundamentos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 2. A ocultação de droga, aliada ao local da abordagem, ao porte de numerário e ao histórico criminal, revela indícios suficientes de tráfico nesta fase processual. 3. A ineficácia de medidas cautelares diversas autoriza a manutenção da custódia preventiva. 4.Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 315; 319; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 18/02/2016; STJ, HC 228.987/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/09/2012; STJ, HC 596128/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/10/2020; STJ, RHC 123209/AL, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 18/02/2020; STJ, RHC 203543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; TJMT, Enunciado nº 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015; TJMT, Enunciado nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência; TJMT, Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela advogada Mayara Ribeiro Borges em favor do paciente
Ravel Gomes de Sousa
, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002781-70.2025.8.11.0017, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35).

Nas razões recursais
, a impetrante sustentou a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que a decisão carece de fundamentação idônea, baseando-se exclusivamente em reiteração delitiva genérica e no histórico criminal do paciente, sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar. Alegou ausência de comprovação da destinação comercial da substância apreendida e a insuficiência dos indícios de autoria para o delito de tráfico de drogas. Sustentou que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, o que afastaria qualquer risco processual relevante. (id. 339561350).

A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, Des. Hélio Nishiyama (id. 339563853).

As informações
foram prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Araguaia, consignando que a prisão decorreu de diligências policiais que culminaram na apreensão de substâncias entorpecentes e objetos indicativos da mercancia ilícita. Após a realização de audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e dos indícios de reiteração delitiva (id. 340616895).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
, sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Argumentou que a reiteração delitiva constitui motivação idônea para a decretação da prisão preventiva e que as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (id. 341247886).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, apoiando-se exclusivamente em reiteração delitiva genérica, sem demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a custódia cautelar. Argumenta que a mera menção ao histórico criminal do paciente, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem perigo atual à ordem pública, não satisfaz os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

O pleito não merece acolhimento.

No caso, a decisão impugnada está amparada em elementos concretos e contemporâneos, não se limitando a fundamentos genéricos. O paciente Ravel Gomes de Sousa foi abordado em via pública, no período noturno, em local notoriamente utilizado para a comercialização de entorpecentes, após apresentar comportamento suspeito diante da aproximação policial.

Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 250,00 em espécie, um aparelho celular e duas porções de cocaína ocultadas no interior de um dos calçados, circunstância que, associada ao local da abordagem e à forma de ocultação da droga, revela indícios suficientes da prática delitiva nesta fase processual.

Registre-se, ainda, que o paciente estava na companhia de indivíduo submetido a monitoramento eletrônico por medida cautelar anterior, o que reforça o contexto de envolvimento com a traficância. Soma-se a isso a existência de passagem policial pretérita relacionada a crime da mesma natureza, circunstância que, embora não autorize isoladamente a custódia cautelar, evidencia, em conjunto com os demais elementos, o risco de reiteração delitiva.

Este Tribunal consolidou entendimento por meio do Enunciado nº 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, segundo o qual o risco de reiteração delitiva pode ser extraído da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, o comportamento agressivo apresentado pelo paciente no momento da prisão, com resistência à ação policial e necessidade de utilização de algemas, reforça a conclusão acerca da presença do periculum libertatis.

Dessa forma, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser reconhecido.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

A impetrante sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é ilegal por ausência de fundamentação concreta, argumentando que não restou demonstrada a finalidade mercantil da substância apreendida. Alega que a mera menção de que o paciente foi encontrado em local reputado como ponto de tráfico, portando droga e dinheiro, não constitui prova cabal da prática do delito de tráfico, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da intenção de comercializar o material.

O pleito não merece acolhimento.

A prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não sendo necessária, nesta fase, prova cabal da destinação comercial da substância, mas apenas indícios suficientes de autoria.

No caso, a decisão impugnada fundamentou-se em elementos concretos que, em juízo de cognição sumária, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas. O paciente foi abordado em via pública, no período noturno, em local notoriamente utilizado para a comercialização de entorpecentes, após demonstrar comportamento suspeito ao perceber a aproximação policial.

Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 250,00 em espécie, um aparelho celular e duas porções de cocaína ocultadas no interior de um dos calçados. A forma de ocultação da droga, associada ao local da abordagem e ao porte de numerário, revela indícios suficientes da traficância, sendo incompatível, em análise preliminar, com a hipótese de uso pessoal.

Ressalte-se, ainda, que o paciente estava acompanhado de indivíduo submetido a monitoramento eletrônico por medida cautelar anterior, circunstância que reforça o contexto de envolvimento com a atividade ilícita, especialmente diante do ambiente e do momento em que ocorreu a prisão.

É assente que a via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada da prova ou discussão exauriente sobre a autoria delitiva, matéria reservada ao juízo de origem após a regular instrução criminal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a discussão sobre a autoria delitiva não é passível de análise em sede de habeas corpus, porquanto o seu procedimento não permite análise aprofundada da prova:

[...] 5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do habeas corpus.
IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (STJ - RHC: 203543 SP 2024/0326172-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

Nesse sentido também, este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio do Enunciado nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

Ademais, a alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, firmou entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Portanto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em ilegalidade ou ausência de demonstração do
fumus commissi delicti
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DA POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não demonstra a imprescindibilidade da medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, em desacordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão não explicita a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do comparecimento periódico em juízo, da proibição de acesso a determinados locais ou do uso de monitoração eletrônica.

Sem razão, porém.

A prisão preventiva, embora excepcional, é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

No caso concreto, a decisão impugnada demonstrou, de forma idônea, a necessidade da custódia cautelar. O paciente foi abordado em via pública, no período noturno, em local notoriamente utilizado para o comércio de entorpecentes, portando droga e numerário em espécie, sendo a substância encontrada ocultada no interior do calçado. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam indícios suficientes da prática delitiva nesta fase processual.

Registre-se, ainda, que o paciente possui passagem policial anterior relacionada à traficância de drogas, circunstância que, embora insuficiente de forma isolada, assume relevância quando conjugada com os demais elementos do flagrante, indicando risco de reiteração delitiva.

Destaca-se, também, que o paciente se encontrava na companhia de indivíduo submetido a monitoramento eletrônico por medida cautelar anterior, o qual voltou a ser preso em flagrante pela prática de crime da mesma natureza, evidenciando a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas. Tal contexto reforça a inadequação da substituição da prisão por medidas menos gravosas, conclusão que se estende ao paciente, diante da atuação conjunta no momento da prisão.

A custódia cautelar mostra-se necessária para interromper a reiteração criminosa, preservar a ordem pública e evitar a continuidade da atividade ilícita, a qual, por sua própria natureza, fomenta outros delitos e agrava a insegurança social.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja elevada, o conjunto das circunstâncias fáticas, aliado ao histórico criminal e ao contexto do flagrante, evidencia que a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional neste momento inicial da persecução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública:

[...] 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. (STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

O Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento consolidado no sentido de que "[...]

tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou de forma clara e fundamentada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo que se falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não individualizou a conduta do paciente, limitando-se a mencionar genericamente que "um dos custodiados" descumpriu o monitoramento eletrônico, sem demonstrar de maneira clara que o paciente foi o responsável por tal descumprimento.

O pleito não merece acolhimento.

A decisão impugnada não imputou ao paciente Ravel Gomes de Sousa o descumprimento de medida cautelar anterior. Ao contrário, consignou que o coautuado Kauan Marques Vieira encontrava-se submetido a monitoramento eletrônico por medida cautelar anteriormente imposta e, ainda assim, voltou a ser preso em flagrante pela prática de crime da mesma natureza.

A referência ao descumprimento da medida cautelar pelo coautuado teve por finalidade demonstrar a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, evidenciando que a liberdade, ainda que condicionada, não foi suficiente para conter a atuação criminosa. Tal circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar do paciente, que se encontrava em sua companhia no momento da prisão, em local notoriamente utilizado para o comércio de entorpecentes.

Além disso, a decisão baseou-se em elementos concretos e contemporâneos que evidenciam o risco de reiteração delitiva por parte do paciente. Consta que ele possui passagem policial anterior relacionada à traficância de drogas, circunstância que, embora insuficiente isoladamente, assume relevância quando analisada em conjunto com os demais elementos do flagrante, indicando propensão à reiteração criminosa.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva não se amparou em presunção de descumprimento de medida cautelar pelo paciente, mas em fundamentos individualizados, extraídos de dados objetivos dos autos, aptos a demonstrar o risco à ordem pública.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva do paciente Ravel Gomes de Sousa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026